Tribunal: TJMT
Processo: 1027883-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027883-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CREMILSON RIBEIRO DA CONCEICAO - CPF: 892.333.282-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SELMA IRIS DE OLIVEIRA - CPF: 840.408.401-78 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1027883-03.2017.8.11.0041 - Capital

Apelante
: Cremilson Ribeiro da Conceição.

Apelado
: Selma Iris de Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, por abandono,

na forma do art. 485, III, do CPC,

sem que se tenha perfectibilizado a citação da parte requerida, não enseja a condenação da parte em honorários de sucumbência,
visto que não houve angularização

da relação processual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1027883-03.2017.8.11.0041 - Capital

Apelante
: Cremilson Ribeiro da Conceição.

Apelado
: Selma Iris de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cremilson Ribeiro da Conceição em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que nos autos da A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1027883-03.2017.8.11.004
proposta em face de Selma Iris de Oliveira,

julgou extinto o processo, por abandono, com fulcro no art. 485, III, do CPC/15, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em

10% sobre o valor da causa, que após oposição de embargos de declaração, manteve apenas os honorários de sucumbência.

Insurge-se o recorrente a quanto à condenação em honorários advocatícios. Diz que não cabe o pagamento da verba honorária ante a ausência de angularização da relação processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de 8uuApelação Cível
no 1027883-03.2017.8.11.0041 - Capital

Apelante
: Cremilson Ribeiro da Conceição.

Apelado
: Selma Iris de Oliveira.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos material e moral proposta por Cremilson Ribeiro da Conceição em face de Selma Iris de Oliveira, objetivando o ressarcimento dos prejuízos suportados em razão de acidente de trânsito.

O togado
a quo
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor, e o condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Não concordando com o édito sentencial, recorre sustentando o descabimento do arbitramento de honorários, em razão da ausência de citação da parte requerida.

Razão lhe assiste, é que a extinção do processo, sem que se tenha perfectibilizado a citação da parte requerida e angularizado a relação processual, não enseja a condenação da parte em honorários de sucumbência, por não ter havido a intervenção da parte
ex adversa
.

Nesse sentido:

“
RECURO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇAO DE RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ANTERIOR À CITAÇÃO – HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado
”. (Rac n. 0003535-26.2017.8.11.0044, 1Câmara de Direito Privado Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 23.02.2021)

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA INICIADA ANTES DA REFORMA DA LEI 11.232/2005 - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA -

EXECUTADO NÃO CITADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não incide a Súmula 240 do STJ quando o réu não foi citado.

Se não houve a triangulação processual,

é descabida a condenação da apelante em honorários advocatícios
. (Rac n. 0000124-60.1998.8.11.0037, 4 Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.04.2020, negritei)

Assim, deve ser afastada a condenação do apelante em honorários advocatícios, visto que não se formou a relação processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021